Tribunal: TJSP
Processo: 1004831-24.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Inviabilidade.
Réu que, com a contestação, comprova a existência do débito que ensejou a restrição creditícia. Autora que se limita a tecer infundadas alegações que não têm o condão de alterar a solução dada à

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Inviabilidade.
Réu que, com a contestação, comprova a existência do débito que ensejou a restrição creditícia. Autora que se limita a tecer infundadas alegações que não têm o condão de alterar a solução dada à causa.
Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais que, de todo modo, encontraria óbice na Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça. Preexistência de restrições creditícias, cuja ilegitimidade não foi demonstrada.
Litigância de má-fé configurada. Artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572678
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004831-24.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DA
CRUZ PEREIRA DA SILVA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004831-24.2017.8.26.0020 -Voto no 20.946
2
Apelação n. 1004831-24.2017.8.26.0020
Voto n. 20.946
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Nossa Senhora do Ó 4a
Vara Cível)
Apelante:
Maria da Cruz Pereira da Silva
Apelada:
Itaú Unibanco S/A

MM. Juíza:
Anna Paula de Oliveira Dalla Dea Silveira
Civil e processual. Bancários. Ação declaratória de
inexigibilidade de crédito cumulada com pedido
indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à
reforma manifestada pela autora. Inviabilidade.
Réu que, com a contestação, comprova a existência do
débito que ensejou a restrição creditícia. Autora que se
limita a tecer infundadas alegações que não têm o
condão de alterar a solução dada à causa.
Pretensão ao recebimento de indenização por danos
morais que, de todo modo, encontraria óbice na Súmula
n. 385 do Superior Tribunal de Justiça. Preexistência de
restrições
creditícias,
cuja
ilegitimidade
não
foi
demonstrada.
Litigância de má-fé configurada. Artigo 80, incisos II e
III, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
A ora apelante Maria da Cruz Pereira da Silva ajuizou a
presente ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido
indenizatório em face do ora apelado Itaú Unibanco S/A aduzindo que foi
surpreendida pela informação de que teve seu nome negativado pelo réu em
razão de débito no valor de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) cuja origem
desconheceria, afirmando apenas que “possuía uma conta salário no Banco ITAÚ
UNIBANCO, que abriu quando laborava na empresa Oficio de Limpeza, utilizou a conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004831-24.2017.8.26.0020 -Voto no 20.946
3
por mais de dois anos, foi mandada embora e parou de utilizar a conta em maio de 2011, não
deixando nada em aberto”. Para além da declaração de inexigibilidade desse valor
pugnou, pois, pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais no valor sugerido de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) (fls.
1/7).
Na contestação, defendeu o réu que a autora haveria
formalizado a abertura de conta corrente “e não conta exclusiva para recebimento de
salário”, assim tendo aderido a diversos serviços, inclusive vindo em 2011 a
contratar empréstimo tendo sido lhe disponibilizado o valor líquido de R$
1.020,00 (mil e vinte reais). Ressaltando que a autora “chegou a realizar o pagamento
de 16 parcelas através de débito em conta corrente, não sendo crível a alegação de não
reconhecimento de um contrato que inclusive já teve parcelas quitadas, uma vez que a
realização de pagamentos não é compatível com perfil de fraudador, nem com o perfil de cliente
que não considera determinada contratação legítima”, afirmando que diante de sua data,
o apontamento respectivo inclusive já haveria sido excluído compulsoriamente
dos órgãos de proteção ao crédito e, ainda, alegando que não foi comprovado o
encerramento da referida conta bancária, pugnou pelo julgamento de
improcedência da demanda, inclusive, se necessário, pela aplicação do disposto
na súmula de n. 385 do C. STJ (fls. 35/43).
Colhida réplica (fls. 131/140) e passada fase instrutória na
qual a pedido da magistrada singular vieram aos autos informações a respeito
dos apontamentos existentes em nome da autora (fls. 157/158 e 165/166),
sobreveio a sentença de fls. 176/183 que julgou improcedente a demanda ao
fundamento de que “a análise dos argumentos e das provas coligidas aos autos, conduzem à
conclusão de que a autora, de fato, foi correntista do réu, tendo usufruído de seus produtos
financeiros, cuja inadimplência acarretou a inclusão de seu nome no rol de maus pagadores” e
de que, “mesmo que assim não fosse, a existência de outros apontamentos em nome da autora
(fls. 165/166) afasta a presunção de dano, não havendo que se falar em indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004831-24.2017.8.26.0020 -Voto no 20.946
4
danos morais”, e ainda condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de
má-fé no equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do
decisum insistindo na não comprovação da origem do débito impugnado, na
inaplicabilidade da aventada súmula de n. 385 ao caso concreto e argumentando
pela ausência de má-fé processual (fls. 186/201).
Contrarrazões a fls. 205/216.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, mas não comporta
provimento.
De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil
(que correspondente ao artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973), o
ônus da prova incumbe: (a) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(inciso I); e (b) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (inciso II).
Comentando o diploma processual revogado, Luiz Guilherme
Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam que o dispositivo legal em foco tem dupla
finalidade, atuando como regra de instrução, dirigida às partes, e como regra de
julgamento, endereçada ao juiz. Como regra de instrução, “o ônus da prova visa
estimular as partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios e adverti-los dos riscos
inerentes à ausência de prova de suas alegações”, servindo “para a boa formação do material
probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio”. E
como regra de julgamento, “destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do
procedimento sem se convencer sobre as alegações da causa”, funcionando como “indicativo
para o juiz livrar-se da dúvida e decidir o mérito da causa”, enfatizando que a “dúvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004831-24.2017.8.26.0020 -Voto no 20.946
5
deve ser suportada pela parte que tem ônus da prova”, de modo que “se a dúvida paira
sobre alegação de fato constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar
improcedente o seu pedido, ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato”
(Código de Processo Civil interpretado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010. Página 335).
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, já sob a vigência do novo código, “não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus”, explicando que “o não atendimento de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para obtenção do ganho da causa”, esclarecendo, ademais, que “a
produção probatória, no termo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte” e que
“o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não a
produza”. Adiante, os doutrinadores lecionam que “o juiz, na sentença, somente vai
socorrer-se das regras relativas aos ônus da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é,
se o fato não se encontrar provado”, uma vez que “estando provado o fato, pelo princípio da
aquisição processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre
quem a produziu”, enfatizando que “somente quando não houver a prova é que o juiz deve
perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu” (Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Página 994).
Aplicando essas lições doutrinárias ao caso concreto, forçoso
concluir que o Juízo a quo agiu certo ao julgar improcedente a demanda, uma vez
que o conjunto probatório efetivamente não confirma a versão dos fatos
apresentada na petição inicial.
Com efeito, a apelante sustentou que fora surpreendida pela
existência da anotação desabonadora impugnada afirmando que embora
possuísse conta salário junto do réu haveria deixado de utilizá-la, “não deixando
nada em aberto” (fls. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004831-24.2017.8.26.0020 -Voto no 20.946
6
Todavia, os documentos que acompanharam a contestação
comprovam que a apelante era titular de conta corrente em agência do banco
requerido e também que contratou empréstimo junto dele que, embora tenha
tido algumas de suas parcelas pagas, não foi integralmente quitado, gerando
assim o débito objeto da demanda (fls. 55/120), fatos estes que não foram
especificamente impugnados nem em réplica e nem por meio das genéricas
razões recursais.
Ainda, como especificado na sentença, “conforme se infere do
extrato acostado pelo réu a fls. 38, verifica-se que as oito últimas parcelas do contrato não
foram liquidadas, bem como que o valor mutuado foi creditado na conta da autora (no.
documento 7674629), tendo, inclusive, procedido-se a quatro saques, após o aperfeiçoamento
do depósito, nos dias 11/01 12/01 18/01 e 21/01, nos valores de: R$ 500,00; R$
300,00; R$ 100,00 e R$ 60,00” (fls. 180).
Enfim, do conjunto probatório emerge a existência da relação
jurídica entre as partes, cujo inadimplemento deu ensejo à inscrição em
cadastros restritivos do nome da autora. Comprovada a relação jurídica pelo
apelado, competia à apelante infirmar a validade dos aludidos documentos ou
comprovar que adimpliu as obrigações deles advindas, o que não fez.
Sob outro vértice, mesmo que assim não fosse, como também
na origem bem decidido, de indenização por danos morais não haveria de se
cogitar, mormente porque como revelado pelos documentos de fls. 165/166 já
existiam à época da inscrição desabonadora objeto da lide outros apontamentos
em nome da autora (e não somente aqueles que alega ela também serem
indevidos), fazendo incidir assim a, diga-se de passagem plenamente aplicável
também às instituições financeiras, Súmula de n. 385 do C. Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004831-24.2017.8.26.0020 -Voto no 20.946
7
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Por fim, inarredável a condenação da autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, na medida em que como ajuizou a presente
demanda “sob o fundamento de desconhecimento da origem da dívida, que era claramente
conhecida pela autora” (fls. 182), efetivamente alterou a verdade dos fatos usando
do processo para conseguir objetivo ilegal (incisos II e III do artigo 80 do
Código de Processo Civil).
Ante o desprovimento deste recurso, em respeito ao que
estabelece o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil necessária ainda a
majoração da verba honorária sucumbencial para o patamar de 17% (dezessete
por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)